Tribunal: TJPA
Processo: 0804389-71.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804389-71.2024.8.14.0136

APELANTE: VANDERSON SOUSA DA CONCEICAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. REPETIÇÃO SIMPLES OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios incidente em contrato de financiamento de motocicleta, bem como das tarifas de cadastro e de avaliação do bem, pleiteando a revisão contratual, a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento apresenta abusividade apta a justificar a revisão judicial; (ii) estabelecer se são válidas as cobranças de tarifa de cadastro e de tarifa de avaliação do bem; (iii) determinar se é cabível a restituição ou compensação dos valores cobrados em excesso; e (iv) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais de manifesta abusividade, aferida mediante comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

A taxa contratada de 3,40% ao mês e 49,40% ao ano supera em aproximadamente 74,35% a taxa média de mercado para a modalidade de aquisição de veículos por pessoas físicas vigente à época da contratação, caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

A estipulação de juros superiores inclusive ao parâmetro jurisprudencial que considera relevante a superação de 50% da média de mercado evidencia vantagem excessiva e autoriza a revisão da cláusula contratual com fundamento no art. 51, IV, do CDC.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A tarifa de avaliação do bem permanece válida quando prevista contratualmente e não demonstrada a inexistência do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe a apuração dos valores pagos em excesso em fase de liquidação de sentença, admitindo-se restituição simples e compensação com eventual saldo devedor remanescente, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A revisão de cláusula contratual, desacompanhada de demonstração de lesão efetiva aos direitos da personalidade ou de inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios pode ser revisada quando se mostrar significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em patamar apto a caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

A tarifa de cadastro e a tarifa de avaliação do bem são válidas quando autorizadas pela jurisprudência consolidada e não demonstrada onerosidade excessiva ou ausência da prestação do serviço.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios autoriza a restituição simples dos valores pagos em excesso e sua compensação com eventual saldo devedor remanescente.

A mera revisão de cláusula contratual não gera dano moral sem prova de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, 487, I, 1.022, 1.025; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (Temas Repetitivos 25 e 27); STJ, Súmula 566; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, Tema Repetitivo 958; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.669.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0809485-35.2025.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; TJPA, Apelação Cível nº 0851398-24.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Vanderson Sousa da Conceição
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Banco Pan S.A.
.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 159361340, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O magistrado de origem reconheceu a revelia da instituição financeira, mas consignou que seus efeitos não implicam procedência automática dos pedidos. No mérito, entendeu que o autor não comprovou de forma robusta a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, reputando insuficiente a demonstração da discrepância em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Considerou, ainda, válidas as cobranças da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem, por inexistir prova da alegada onerosidade excessiva. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, concluiu pela ausência de ato ilícito e de efetiva lesão a direitos da personalidade, ressaltando que não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, inclusive em razão das medidas acautelatórias anteriormente deferidas. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o ID nº 32845559, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma por ter desconsiderado as provas juntadas aos autos, especialmente o contrato bancário e os documentos extraídos do Banco Central do Brasil que demonstrariam a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (ii) que a taxa pactuada de 3,40% ao mês e 49,36% ao ano supera em aproximadamente 74,36% a taxa média de mercado para a modalidade contratada, a qual seria de 1,95% ao mês e 26,07% ao ano, circunstância que configuraria vantagem exagerada e desequilíbrio contratual, nos termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) que as cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, bem como às tarifas de cadastro e de avaliação do bem, seriam abusivas e excessivamente onerosas; (iv) que a jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando comprovada cobrança em patamar significativamente superior à média de mercado; (v) que teria sofrido danos morais em decorrência das práticas abusivas imputadas à instituição financeira, postulando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (vi) que os valores pagos indevidamente em razão dos encargos reputados abusivos devem ser compensados com eventual saldo devedor remanescente. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, revisando a taxa de juros ao patamar médio de mercado, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, determinando a compensação dos valores pagos a maior e invertendo os ônus sucumbenciais.

Conforme certidão de secretaria juntada aos autos, não houve interposição de recurso pela parte requerida, tendo transcorrido in albis o respectivo prazo recursal em 18/12/2025.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, verifico que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Julgadora consiste em verificar: (i) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo; (ii) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem; (iii) a possibilidade de restituição ou compensação dos valores eventualmente cobrados em excesso; e (iv) a configuração de dano moral indenizável.

I – Da abusividade dos juros remuneratórios

Insurge-se o apelante contra a sentença que afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33), sendo admitida a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada manifesta abusividade.

A propósito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou que:

“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo possível a revisão judicial apenas quando caracterizada abusividade apta a colocar o consumidor em manifesta desvantagem.”

(STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009 – Temas Repetitivos 25 e 27).

Também é assente que a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui teto legal para a cobrança de juros, servindo, contudo, como importante parâmetro para aferição da abusividade.

Nesse sentido, em recente precedente desta Relatoria, restou consignado que:

“Os juros remuneratórios somente são passíveis de revisão quando demonstrada abusividade em relação à média de mercado.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0809485-35.2025.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno).

Naquele julgamento, entretanto, concluiu-se pela inexistência de abusividade porque não havia discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A hipótese dos presentes autos, contudo, apresenta particularidade fática distinta.

Conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, o contrato foi celebrado em 10/01/2024, para aquisição de motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, ocasião em que foram pactuados juros remuneratórios de 3,40% ao mês e 49,40% ao ano.

Por sua vez, o documento extraído do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil demonstra que, para a modalidade “Aquisição de Veículos – Pessoas Físicas”, a taxa média praticada pelo mercado financeiro em janeiro de 2024 correspondia a 1,95% ao mês e 26,07% ao ano.

Da comparação objetiva entre os índices, verifica-se que a taxa contratada supera a média de mercado em aproximadamente 74,35%, evidenciando discrepância expressiva.

Importa registrar que há precedente desta Corte segundo o qual:

“O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento prevalente, conforme evidenciado no REsp nº 1.061.530/RS, de que devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a média praticada pelo mercado.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0851398-24.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07/08/2023).

Embora tal parâmetro não constitua critério legal absoluto, representa importante vetor interpretativo utilizado pela jurisprudência para aferição da existência de vantagem excessiva.

No caso concreto, considerando que a taxa média divulgada pelo BACEN era de
1,95% ao mês
, o acréscimo de 50% conduziria ao percentual aproximado de
2,92% ao mês
.

Todavia, a instituição financeira estipulou juros remuneratórios de
3,40% ao mês
, superando inclusive esse parâmetro jurisprudencial.

Nesse contexto, a cobrança revela-se excessivamente onerosa ao consumidor, configurando situação excepcional apta a justificar a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

A hipótese subsume-se ao disposto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Dessa forma, reputo configurada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Consequentemente, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar a revisão da cláusula contratual correspondente, adequando-se a taxa remuneratória à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada na época da celebração do ajuste.

II – Das tarifas de cadastro e de avaliação do bem

O apelante sustenta, ainda, a abusividade das cobranças referentes à tarifa de cadastro e à tarifa de avaliação do bem.

Todavia, sem razão.

A cobrança da tarifa de cadastro encontra-se expressamente autorizada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

(Súmula 566/STJ).

Do mesmo modo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 958, firmou as seguintes diretrizes:

“Permanece válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva ou da efetiva prestação do serviço.”

(STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 958).

No caso concreto, observa-se do instrumento contratual que houve expressa previsão da cobrança de
tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00
e de
tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 450,00
, ambas devidamente discriminadas na composição do custo efetivo total da operação.

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a inexistência dos serviços ou eventual onerosidade excessiva.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a legalidade das referidas cobranças.

III – Da repetição ou compensação dos valores

Reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, os valores eventualmente pagos a maior deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

A restituição deverá ocorrer de forma simples, porquanto não há prova de má-fé da instituição financeira, observando-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Faculta-se, ainda, a compensação dos valores apurados com eventual saldo devedor remanescente, evitando-se enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

IV – Dos danos morais

No tocante ao pedido indenizatório, não merece prosperar a pretensão recursal.

A simples existência de cláusula contratual posteriormente revisada não gera, por si só, dano moral indenizável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a cobrança indevida ou a discussão acerca da legalidade de encargos contratuais constitui mero dissabor inerente às relações negociais, não ensejando reparação extrapatrimonial sem a demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Nesse sentido:

"A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista"

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.669.683/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020)

No caso dos autos, não há comprovação de inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, tampouco demonstração de qualquer situação excepcional capaz de evidenciar dano moral autônomo.

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

V – Dos ônus sucumbenciais

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelante.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para:

a)
reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato celebrado entre as partes;

b)
determinar a revisão contratual, adequando-se os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículo vigente à época da contratação;

c)
determinar a apuração, em liquidação de sentença, dos valores eventualmente pagos a maior, facultada sua compensação com o saldo devedor remanescente;

d)
manter a sentença quanto à validade da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem;

e)
manter a improcedência do pedido de indenização por danos morais;

f)
redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que a parte autora obteve êxito quanto ao pedido principal de revisão contratual dos juros remuneratórios, mas sucumbiu quanto aos pedidos de declaração de nulidade das tarifas bancárias e de indenização por danos morais, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção de 70% (setenta por cento) para a instituição financeira e 30% (trinta por cento) para a parte autora, nos termos do art. 86 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional debatida, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026